Tribunal: STF
Processo: HC 248046
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Rodrigo Antônio Lima, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 780.706/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO E PROVAS OBTIDAS EM FLAGRANTE. CONSENTIMENTO PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Rodrigo Antonio Lima contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do paciente a 8 anos de reclusão e 1200 dias-multa por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega ilegalidade da prisão e das provas obtidas devido a ingresso irregular dos policiais no domicílio. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal e se houve ilegalidade flagrante na obtenção das provas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A Terceira Seção do STJ não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A busca domiciliar sem mandado é lícita apenas quando há fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito, conforme jurisprudência do STF (Tema 280). 5. No caso, a corte de origem apontou justa causa para a busca domiciliar, com consentimento dos moradores e suspeita de flagrante delito, não havendo flagrante ilegalidade. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 4)



    O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1200 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, c/c art. 69, do Código Penal, após ter sido encontrado na posse de 5.350 gramas de Cannabis sativa L, acondicionados em 2378 invólucros, 3845 gramas de cocaína na forma de crack, acondicionados em 7719 invólucros, e 2573 gramas de cocaína, acondicionados em 2.958 invólucros plásticos. (eDOC 1)



    Sustenta que “os argumentos utilizados pela Câmara Julgadora são genéricos, conforme demonstraremos em tópico próprio, tendo em vista que restou caracterizada a inviolabilidade de domicílio, a qual enseja a nulidade da prisão e das provas decorrentes da ação policial, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não houve a devida autorização para ingresso na residência do Paciente, como será demonstrado”. (p. 3)



    Ressalta que “não há nada que justificasse a entrada dos agentes castrenses na residência do Paciente, não haviam denúncias anônimas acerca do local, o Paciente não era pessoa conhecida dos meios policias, não haviam investigações prévias”. (p. 5)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade do ingresso policial no imóvel e a consequente declaração de nulidade das provas decorrentes.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “[...]



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar, quando não precedida de mandado, somente pode ocorrer "quando fundadas razões a autorizarem" para a efetivação das diligências ali listadas. 



    Por se tratar de disposição processual referente a temática diretamente correlacionada a direito fundamental (art. 5º, XI, da CRFB/88), o Supremo Tribunal Federal se debruçou sob a matéria, estabelecendo a interpretação do dispositivo processual penal, em repercussão geral, nos seguintes termos: "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (Tema 280/STF). 



    Firmou-se, portanto, standard interpretativo que tem sido traduzido na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça através da exigência de que as “circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada ,v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos” (HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021). 



    No presente feito, a corte de origem apontou a existência de autorização para a realização da busca promovida, de modo que “Havia justa causa para a busca domiciliar, considerando não apenas que, do que consta dos autos, houve o consentimento dos moradores, mas também que a suspeita da ocorrência de flagrante delito no interior da residência estava caracterizada desde o seu exterior, já que houve confissão informal do agravante, o qual tinha sido, há pouco, colhido na posse de material entorpecente. O que a defesa pretende demonstrar - que não houve efetiva autorização de ingresso - demanda ulterior dilação probatória.” (AgRg no HC 834991 / GO, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 26/09/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 29/09/2023)”. (eDOC 4)



    No depoimento do policial militar a Brian Raimo Correa de Almeira consta o seguinte: 



    “"Sou Policial Militar na noite de ontem estava de serviço no desempenho de minhas funções efetuando patrulhamento ostensivo motorizado compondo a equipe da viatura "FORÇA TÁTICA M 41 013" . Por volta das 0h50, quando patrulhávamos pela Rua Renê Pron, Vila Suiça, nesta cidade, tivemos nossa atenção chamada por um motorista de um automóvel FIAT ARGO, de placas QQQ 0297, cor branca, posteriormente reconhecido como sendo de aplicativo UBER e identificado como RODRIGO ANTONIO LIMA, o qual, ao visualizar a nossa viatura policial, correu para os fundos de um imóvel situado na Rua Renê Pron, n.º 56. Diante daquelas suspeitas imediatamente desembarcamos e acompanhamos tal suspeito que acabou sendo contido no 3º pavimento daquele prédio, em atitude de tentativa de fuga. Ao entrarmos no imóvel, que estava com o portão aberto, deparamos com a pessoa de JOÃO FRANCISCO DA SILVA, que estava fumando no pavimento térreo e logo se identificou como sendo proprietário do imóvel e permitiu que entrássemos. Prosseguindo na diligência, subimos até o 2º pavimento onde surpreendemos três das conduzidas tentando empreender fuga, a saber, SARA ROSA DE CARVALHO, LUANA PAULA FIGUEIREDO e AMANDA DE ANDRADE BARRETO. [...] Foi realizado exame pericial no local, tendo comparecido a equipe do Instituto de Criminalística, sob a supervisão do Perito Honey. A quantidade de droga apreendida encontra-se relacionada no auto de exibição e apreensão e contamos a quantia total de TREZE MIL E CINQUENTA E CINCO doses unitárias, compostas por maconha, cocaína e crack”. (eDOC 3, p. 11).



    No acórdão do TJ/SP, consta, ainda, o seguinte:



    “Segundo a denúncia, policiais militares estavam em patrulhamento no local dos fatos quando se depararam com o acusado Rodrigo no interior de um automóvel, notando que ele, ao perceber a presença de agentes da lei, manifestou nervosismo extremo, por isso decidiram pela abordagem. O acusado correu para os fundos de um imóvel com três pavimentos, e franqueado o ingresso pelo proprietário no térreo, no segundo andar os policiais se depararam com as acusadas Luana, Sara e Amanda esta última anteriormente presa em flagrante pela traficância, tentando elas escapar sem sucesso, detendo a acusada Laynara que havia pulado o muro para outra imóvel. Rodrigo foi abordado no terceiro pavimento antes de evadir-se, e no local foi encontrada grande quantidade de drogas variadas acondicionada em sacos plásticos, dividida em milhares de porções, apreendendo-se dinheiro, telefones celulares e um caderno com anotações”. (eDOC 5, p. 4-5).



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    Consta dos autos que o paciente, após avistar a aproximação de policiais militares, empreendeu fuga para o imóvel. Os policiais foram ao seu encalço e, chegando no local, obtiveram autorização para ingresso no imóvel do Sr. João Francisco da Silva, identificado como proprietário. Na ocasião, encontraram grande quantidade e variedade de drogas (“TREZE MIL E CINQUENTA E CINCO doses unitárias, compostas por maconha, cocaína e crack”). (eDOC 3, p. 11).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente